Tribunal: TJDFT
Processo: 0732977-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. EFEITOS DA REVELIA. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CDC. APLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBIU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. In casu, não restou evidenciado motivo de força maior ou fato superveniente à sentença que autorize ao réu alegar, no bojo da apelação, questões de fato não trazidas no juízo a quo. Assim, não merecem ser conhecidas, haja vista que não foram apresentados no prazo legal da contestação, tampouco são documentos novos, nos termos descritos no art. 435, CPC.
2. Impossibilitado o Tribunal de examinar a verdade dos fatos, cinge-se a controvérsia somente em relação à matéria de direito contrária ao pleito da autora/apelada, de forma que deve o réu arcar com os ônus da sua desídia.
3. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a prescrição da pretensão para reaver diferenças de montantes havidos em conta do PASEP deve observar o prazo quinquenal, no entanto, o termo de contagem deve ter como marco inicial a data em que deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada.
4. A r. sentença apresentou satisfatória conclusão lógico-jurídica para julgar a demanda, analisando a veracidade dos fatos apresentados, a não se mostrar presente a alegação de ausência de fundamentação.
5. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.Unânime.